Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0729202-43.2022.8.07.0000 Apelante(s) ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Apelado(s) B. S. D. E. F. R. D. O. P. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por B. S. D. E. F. R. D. O. P. (processo n. 0710423-22.2022.8.07.0006), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial, para “determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 38903331), a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada imporia tutela provisória de difícil reversão, o que recomendaria seu indeferimento, sob pena de grave prejuízo à ré, ora agravante. Diz que o agravado não teria condições de ressarcir a parte ré em caso de eventual reversão da tutela concedida pela r. decisão recorrida. Assenta que “a Agravada contratou o plano de saúde desta Operadora em 16/03/2022 estando em carência contratual para internação clínica até o dia 12/09/2022”. Pontua que, “no dia 15/08/2022, ainda no prazo de carência para internações, a beneficiária-agravada deu entrada no Hospital Santa Lucia Norte onde realizou alguns exames e, posteriormente, foi solicitada internação”. Consigna que o contrato firmado entre as partes se encontraria no período de carência, o que legitimaria a recusa de custeio integral dos procedimentos médicos indicados ao autor, ora recorrido. Ressalta que a tutela concedida na origem resultaria em grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo segurado. Conclui que teria atuado com respaldo contratual e legal, tendo em vista a inexistência de obrigação de custeio de internações e terapias ao beneficiário do contrato de assistência à saúde durante o período de carência. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicia. Preparo recolhido (ID 38903334). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se, de início, que nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Na espécie, constata-se, a princípio, que a beneficiária do contrato, ora agravada, que conta apenas com 2 (dois) anos de idade, teve sua internação hospitalar recomendada em razão de uma quadro inespecífico de dor aguda abdominal e de febre, conforme atesta o relatório médico de ID origem 133668775. A princípio, o quadro narrado no aludido documento indica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98 e, por consequência, impõe a obrigação de operadora de plano de saúde custear o tratamento médico indicado, ainda que no período de carência contratual. Denota-se, portanto, ao menos neste instante, a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto da r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão agravada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Igual acepção deve ser observada no que se refere às alegações relativas à suposta irreversibilidade da tutela por força, isoladamente, do eventual quadro de hipossuficiência econômico-financeira da parte agravada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao MP, para parecer, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora